Tribunal: STF
Processo: HC 266403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL
DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2025, por Josiel Antônio Nogueira, advogado, em benefício de Wagner Passoni de Oliveira Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.9.2025, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Recurso em Habeas Corpus
n. 220.411/SP.
O caso
 2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, por receptação e utilização de veículo automotor com sinal de identificação adulterado (caput do art. 180 e inc. III do § 2º do art. 311 do Código Penal), à pena de quatro anos de reclusão, no regime semiaberto, decretando-se sua custódia cautelar na sentença condenatória (doc. 6). 

3. Contra a negativa de poder apelar em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2097412-23.2025.8.26.0000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo denegado a ordem:
“HABEAS CORPUS impetrado por condenado em primeira Instância por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Decretada prisão preventiva fundamentadamente por ocasião do édito condenatório. Inteligência do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA” (doc. 4).

4. Contra o acórdão, interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus
n. 220.411/SP, indeferido liminarmente, em 2.8.2025, pelo Relator, Ministro Joel  Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
“Busca-se, no presente recurso, o direito do recorrente recorrer em liberdade.
A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a segregação antecipada, conforme se verifica: 
‘O paciente foi condenado em primeira Instância como incurso nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, conjugadas as infrações em concurso material, às penas reclusiva de 4 (quatro) anos, no regime semiaberto, e financeira de 20 (vinte) dias-multa, dosada no mínimo a unidade de cálculo (cf. cópia da r. sentença acostada a fls. 180/3). 
A atual redação do Código de Processo Penal, ditada pela Lei nº 12.736/2012, estatui que, ao proferir sentença condenatória, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a (...) imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar (...)’ – artigo 387, § 1º. À luz desse postulado procedeu o d. Magistrado sentenciante, o qual assentou: ‘Indefiro o apelo em liberdade por considerar presentes os pressupostos da custódia cautelar preventiva. 
O réu é pessoa perigosa que prefere viver à marginalidade da sociedade de bem. Já sofreu condenação, no interior deste Estado, Santa Bárbara D'oeste, condenação por porte ilegal de arma de fogo e, em cidade próxima, Campinas, responde a processo por extorsão, delito gravíssimo. No caso destes autos, possuía um carro roubado e havia substituído suas placas, comportamento criminoso e dissimulado. Assim, a fim de se garantir a ordem pública, deve ser mantido fora do meio social. Ademais, a medida é imprescindível à aplicação da lei penal, possibilitando-se o cabal cumprimento desta sentença’ (fls. 183). 
A propósito do tema em debate, assim já decidiu este Augusto Sodalício: (...)
Enfim, advindo a certeza provisória a propósito da responsabilidade criminal do paciente, avultaram razões para o confinamento – devidamente declinadas pela autoridade judiciária de primeiro grau. Meu voto, portanto, denega a ordem.’ 
(...)
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois trata-se de agente que já sofreu condenação por porte ilegal de arma de fogo, responde a processo por extorsão, possuía um carro roubado e havia substituído suas placas. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça: (...)
Cumpre salientar que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva’ (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que ‘a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório. Assim, admitiu-se que ‘tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero’ (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 
Diante desse contexto, buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo
quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário. Eis a ementa do julgado: (...)
Nesse sentido, a negativa do recurso em liberdade a réu condenado em regime semiaberto somente se justifica quando demonstrada situação excepcional que revele a imprescindibilidade da medida, o que se constata no presente caso, considerando a reiteração delitiva, não havendo falar, in casu, em incompatibilidade da prisão preventiva com o modo intermediário de cumprimento de pena. Nesse sentido: (...)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 
Por tais razões, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 3).
 
A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.9.2025, negou provimento a agravo regimental:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente recurso em  habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva decretada na sentença condenatória. 2. O agravante foi condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e teve a prisão preventiva decretada na sentença. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, e se há ausência de contemporaneidade e fatos novos para a decretação da prisão na sentença condenatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, considerando a periculosidade do agravante. 5. A negativa do recurso em liberdade é justificada pela demonstração inequívoca da imprescindibilidade da prisão preventiva, mesmo que o agravante tenha respondido parte do processo em liberdade. 6. A alegação de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juízo sentenciante não foi trazida nas razões do recurso ordinário em habeas corpus, configurando indevida inovação recursal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (doc. 7).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto e ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, que teria sido de ofício.

Afirma que “a prisão preventiva é totalmente incompatível com o regime semiaberto, salvo em situações excepcionais”, e que, na espécie, “carece de fundamentação idônea, uma vez que não há elementos concretos que justifiquem a medida extrema”, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Salienta que “a Terceira Seção do STJ já firmou entendimento no mesmo sentido, de que é necessário o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial para que o juiz converta a prisão em flagrante em prisão preventiva”.

Estes o requerimento e o pedido:
“Desta forma, como medida de justiça, deve ser DEFERIDO O PEDIDO  LIMINAR para revogar a prisão de WAGNER PASSONI DE OLIVEIRA JÚNIOR, aplicando-se se for o caso as medidas cautelares diversas, até informações da autoridade coatora,  substituindo a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. E ao final a ordem em definitivo para revogar a prisão do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença penal condenatória. Expedindo-se alvará de soltura, colocando o paciente em liberdade incontinenti, salvo prisão por razão diversa”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. O paciente foi preso em flagrante na posse de veículo com sinal de identificação adulterado, proveniente de roubo com emprego de arma de fogo, tendo sido condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto.

8. Na sentença condenatória, fixou-se o regime semiaberto e decretou-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos seguintes:
“(...) O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea ‘b’ do § 2º do art. 33, do CP com autorização do § 3º do mesmo preceito legal em razão da personalidade delinquente contumaz do apenado, que já sofreu condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, fato revelador de sua inclinação à prática de delitos. Assim, a liberdade irrestrita representada pelo regime aberto de cumprimento de pena mostra-se totalmente desaconselhável. Pelas mesmas razões, com fulcro no inciso III do art. 44, do CP, não serão substituídas as  penas corporais. Indefiro o apelo em liberdade por considerar presentes os  pressupostos da custódia cautelar preventiva. O réu é pessoa perigosa que prefere viver à marginalidade da sociedade de bem. Já sofreu condenação, no interior deste Estado, Santa Bárbara D'oeste, condenação por porte ilegal de arma de fogo e, em cidade próxima, Campinas, responde a processo por extorsão, delito gravíssimo. No caso destes autos, possuía um carro roubado e havia substituído suas placas, comportamento criminoso e dissimulado. Assim, a fim de se garantir a ordem pública, deve ser mantido fora do meio social. Ademais, a medida é imprescindível à aplicação da lei penal, possibilitando-se o cabal cumprimento desta sentença” (doc. 6).

9. Consoante demonstrado pelo acórdão do Tribunal de origem, não se tem, no caso, conversão de prisão em flagrante em preventiva, mas custódia cautelar, fixada nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, passível, portanto, de decretação pelo magistrado sentenciante mesmo tendo o acusado respondido ao processo em liberdade. Nesse sentido: HC n. 255.538/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.5.2025; HC n. 261.908/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.9.2025; RHC n. 182.957, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.3.2020. Citem-se, ainda, entre outros:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em
favor de Erika Edvania da Silva, condenada por tráfico de drogas,
com prisão preventiva decretada na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão foi baseada na gravidade abstrata do delito.
Busca-se a apelação em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, considerando a fundamentação utilizada e a possibilidade de a paciente aguardar o julgamento em liberdade. III. Razões de Decidir A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o envolvimento da paciente em tráfico de drogas,
com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada adequada, demonstrando a necessidade da medida excepcional, mesmo após a paciente ter respondido ao processo em liberdade. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada” (HC n. 253.457, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.3.2025).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157,
§ 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte já consolidou o entendimento no sentido de que ‘A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (HC 115.318-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.4.2014). É o caso dos autos.
3. Ausência de manifesta ilegalidade ou de teratologia ensejadoras da concessão da ordem de ofício. Se as circunstâncias da prática do crime indicam pelo modus operandi o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (HC n. 126.931, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2015).

10. Tem-se, ademais, que a fundamentação adotada é coerente com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível considerar-se o histórico do paciente com condenação anterior por crime de extorsão, a necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste sentido, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 265.849,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.12.2025).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A instância antecedente destacou o fundado receio de reiteração criminosa, em decorrência de o paciente possuir registros criminais. Essa circunstância constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 181.911, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).

“Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 131.055/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).

11. No presente habeas corpus, o impetrante também ressalta a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.

12. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto não tem a extensão pretendida pela defesa (imediata expedição de alvará de soltura do paciente), especialmente quando se mostram hígidos os fundamentos invocados para a segregação cautelar. Na orientação predominante neste Supremo Tribunal apenas se garante ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como ocorre, por exemplo, no Habeas Corpus n. 189.218, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2020. Nessa mesma linha, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

A prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se excluem, havendo que se compatibilizar o que posto na sentença e o que aplicado no caso.  Assim, por exemplo, em julgamento unânime da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, reafirmou-se a legitimidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena, desde que adequado o local e o regime de cumprimento de pena ao que definido na sentença. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes: 
“No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.
Na espécie, registrei que ‘Como se vê, a sentença, ao condenar o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, considerou subsistirem os requisitos para a manutenção da preventiva. Fundamentou a decisão com base na garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima. Além disso, constatou-se não haver alteração nos motivos pelos quais foi decretada a prisão’.
Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.
Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva em certos casos, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma” (HC n. 209.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.3.2022).

13. Também não se comprova, na espécie, tenha o juízo sentenciante descumprido o direito vigente e determinado a manutenção do paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença. Diferente disso, extrai-se do andamento processual da ação penal que a magistrada processante assentou expressamente, em 28.11.2025, que, “considerando-se que o sentenciado está preso, oficie-se à Secretaria da Administração Penitenciária para transferência ao regime semiaberto”. 

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora